Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-22.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002133-22.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DELECIA CIARINI BERTANI - CPF: 522.658.110-68 (RECORRENTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPROVAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DE PARTE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE FORNECIMENTO DE TODA MEDICAÇÃO PRESCRITA – MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS PREENCHIDOS – DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Havendo comprovação por meio de relatório médico da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado na inicial, de rigor a disponibilização dos medicamentos em sua totalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial ratificando a liminar deferida e condenando o Estado solidariamente com o Município de Cuiabá a fornecerem à promovente os medicamentos PRAVASTATINA 40 mg e CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20, conforme indicação médica, e julgou improcedente a pretensão quanto aos medicamentos Ramipril 5mg, Ezetrol (Ezetimib) 10mg, Concor (Bisoprolol) 2,5mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10mg e Amato (Topiramato) 50mg, por entender que não comprovado pela promovente a ineficácia de outros medicamentos similares fornecidos pelo SUS, de acordo com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar id. 9424077, para
CONDENAR
as partes reclamadas, solidariamente, a fornecerem a parte reclamante os medicamentos PRAVASTATINA 40 mg e CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 mg, nos termos da prescrição médica, e respeitando o teto dos Juizados Especiais,
bem como submeter a parte reclamante a nova avaliação médica ao término de cada trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar a nova avaliação diretamente na farmácia de alto custo
, sempre atualizado a cada trimestre, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça. E, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015
”.

A parte promovente nas razões recursais, requereu a reforma da sentença posto que diante da gravidade de seu quadro de saúde está em uso de todos os medicamento pleiteados na inicial e que o laudo médico comprova que a falta dos medicamentos supramencionados causará o agravamento do quadro clínico da promovente.

Afirmou que no presente caso restaram comprovados os requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Requereu o provimento do recurso para reformar, em parte, a sentença objurgada e condenar os Recorridos, solidariamente, a fornecerem a Recorrente também os medicamentos Ramipril 5mg, Ezetrol (Ezetimib) 10mg, Concor (Bisoprolol) 2,5mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10mg e Amato (Topiramato) 50mg, nos termos da prescrição médica.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Cuiabá.

Houve apresentação de parecer ministerial que se manifestou pelo provimento do recurso inominado, a fim de serem fornecidos os medicamentos pleiteados em sede de recurso, conforme prescrição médica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora, sejam compelidos os promovidos, a fornecerem os medicamentos que necessita diante da gravidade de seu quadro de saúde.

Afirmou a parte promovente, ainda, que solicitou os referidos medicamentos administrativamente, o que lhe fora negado.

Em sentença o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os promovidos, solidariamente, ao fornecimento tão somente dos medicamentos
Pravastina
e
Cloridato de fluoxetina,
e indeferiu o pleito quanto aos demais medicamentos indicados ao argumento que a promovente não comprovou que o tratamento com os medicamentos disponíveis na rede pública indicados para a patologia da requerente foram ineficazes.

Contra a sentença apenas a parte promovente se insurgiu e pretende a reforma, em parte, da sentença para condenar os Recorridos, solidariamente, a fornecerem a Recorrente também os medicamentos Ramipril 5mg, Ezetrol (Ezetimib) 10 mg, Concor (Bisoprolol), 2,5 mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10 mg e Amato (Topiramato) 50 mg, nos termos da prescrição médica” (ID 55345142).

Verifico que fora juntado pela promovente Laudo Médico, receituário, requerimento administrativo, resposta negativa quanto ao pedido administrativo e Parecer Técnico do NAT. Destaco que tais documentos confirmam a condição debilitada da promovente e, também, a indicação dos medicamentos como condição necessária ao restabelecimento da saúde da paciente.

A Recorrente é paciente com histórico de gastroplastia, coronariopata, os quais são tratados apenas de forma clínica, e é portadora de estenose aórtica, dislipidemia, ateromatose carotídea, conforme Exames e Laudo Médico acostados aos autos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados. De acordo com o
Relatório
Médico da Dra. Cristina Gama CRM-MT 5698, a medicação prescrita é necessária posto que a promovente possui diversas comorbidades, necessitando com urgência dos medicamentos.

A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente aposentada que percebe um salário mínimo por mês conforme comprovado nos autos.

A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois não houve insurgência da promovida neste aspecto.

Dessa forma, em que pese os termos da sentença de origem entendo que os requisitos para a concessão dos medicamentos foram preenchidos e o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os Recorridos, solidariamente, a fornecerem à parte Recorrente os medicamentos Ramipril 5mg, Ezetrol (Ezetimib) 10 mg, Concor (Bisoprolol), 2,5 mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10 mg e Amato (Topiramato) 50 mg, nos termos da prescrição médica, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021